Tribunal: TJBA
Processo: 0553716-08.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0553716-08.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: Jhsf Salvador Empreendimentos e Incorporações

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA, JOAO BERNARDO OLIVEIRA DE GOES

APELADO: Miriam Cristina Dominguez Sousa

Advogado(s)
:
VAGNER REIS SANTANA

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
CONTRADIÇÃO E OMISSÃO
INEXISTÊNCIA. MATÉRIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.

I – É inviável o acolhimento de embargos declaratórios, ainda que a pretexto de prequestionamento, quando não existe obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão embargada.

II – O acórdão apresentou fundamentação suficiente e correlata com a matéria apreciada, sobretudo quanto à responsabilização da Embargante pelo inadimplemento contratual, decorrente do atraso na entrega da unidade imobiliária objeto da pactuação, o que ensejou a resolução contratual, sendo devida a restituição dos valores pagos e indenização, como bem consignou a sentença
a quo
, confirmada nesta instância.

III – Impossível a rediscussão da matéria quando o voto discorre sobre as questões relevantes para a formação do convencimento da Corte.

EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0553716-08.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante Jhsf Salvador Empreendimentos e Incorporações e como apelada Miriam Cristina Dominguez Sousa.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da relatora.